Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE MANUTENÇÃO DA POSSE. REQUISITOS. ARTIGOS 561 E 562 DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO DO PLEITO LIMINAR.
1. A concessão de pleitos liminares em ações de proteção ou reintegração possessória dependem da comprovação inicial dos requisitos expostos aos artigo 561 e 562 do Código de Processo Civil.
2. Não restando devidamente comprovada a posse ou sua ameaça/tomada, demandando a análise concreta maior instrução probatória, resta incabível a concessão do pleito liminar de proteção ou reintegração possessória.
3. Negou-se provimento ao recurso.